Tribunal: STF
Processo: Rcl 71885
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 24. Ausência de aderência estrita. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de Seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, nos autos do Processo nº 5003099-28.2024.4.03.0000, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 24. 



    Narra a inicial, em apertada síntese, que “não há lançamento definitivo enquanto pender de julgamento o recurso administrativo intentado”.



    Aduz que “o Reclamante e seu pai, Ali Charif Saleh, ao ver da Receita Federal seriam eventuais administradores de fato da empresa fiscalizada, sendo incluídos como responsáveis tributários com base nos artigos 124, I e 135, III, do CTN. Foi interposto recurso voluntário (doc. 5) ainda pendente de julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF (PAD nº 15746-721.078/2021-58)”.



    Sustenta que “Houve, portanto, com relação a alguns dos sujeitos passivos o trânsito em julgado administrativo, mas para outros, não. O Reclamante impugnou sua sujeição passiva. Inegável, pois, a inexistência de lançamento definitivo em face de seu recurso administrativo, no qual pode o recorrente ser excluído da relação tributária”. 



    Argumenta, assim, que “da atipicidade do delito antecedente, suposto crime fiscal, decorre, por fundamentos lógicos e normativos, a atipicidade do delito de lavagem de dinheiro”.



    Aponta que é “manifesta a ilegalidade na instauração de inquérito policial para apurar crime de lavagem de dinheiro proveniente de crime tributário, antes da constituição definitiva do crédito tributário, como é o caso aqui tratado”.



    Requer, em medida liminar, o sobrestamento do inquérito policial. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar “o trancamento do inquérito policial nº 2021.0061460, distribuído à 4ª VFCSP nº 5000338-35.2022.4.03.6130, ante a atipicidade dos fatos demonstrada e a manifesta ausência de justa causa a amparar a investigação em curso, com o que se assegurará a autoridade dessa E. Corte Suprema e ao enunciado da Sumula Vinculante 24/STF”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 24 desta Suprema Corte:



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”



     A SV 24, ao condicionar a tipicidade dos delitos materiais contra a ordem tributária à constituição definitiva do crédito tributário impede, antes desse marco, a deflagração da persecução penal. Impõe, esse verbete sumular, condição objetiva de punibilidade aos referidos delitos, a qual deve ser superada antes da deflagração da persecução penal. 



    Transcrevo a ementa do ato reclamado:



    “HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEFINITIVAMENTE CONSTITUIDO. PENDÊNCIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA/FISCAL SOBRE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PACIENTE. SEARA FISCAL. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA. 



    1. Inquérito policial instaurado por requisição do Ministério Público Federal para apurar fatos que configuram, em tese, crimes de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro supostamente cometidos pelos representantes da empresa, tida como sujeito passivo principal, conforme Representação Fiscal para Fins Penais.



    2. O paciente, entres outros, foi considerado um dos responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído pelo lançamento de ofício, pois o sócio administrador outorgou procuração com amplos, gerais e ilimitados poderes para administrar as empresas. 



    3. Após a constituição definitiva do crédito tributário em face do sujeito passivo principal o PAD principal foi desmembrado, sendo que nele se apura apenas a responsabilidade solidária no âmbito fiscal, não se imiscuindo em eventual prática de conduta delitiva. 



    4. A parte incontroversa foi transferida para outro procedimento administrativo, com a inscrição em Dívida Ativa, o que cumpre o disposto na Súmula Vinculante 24 do STF, que exige uma condição de procedibilidade em relação ao aspecto material do crime de sonegação fiscal. 



    5. Como bem apontou o Parquet Federal em seu parecer, enquanto a constituição administrativa do crédito tributário é indispensável para a configuração material do delito, a responsabilização penal dos agentes que o praticaram se dará no campo processual penal, da convicção probatória. 



    6. Não há constrangimento ilegal no prosseguimento da investigação criminal, porquanto a menção ao paciente constitui uma mera indicação da possível autoria do crime, sem implicar em exercício do jus acusationis estatal. 



    7. Trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, não evidenciada a partir da prova pré-constituída carreada aos autos. 



    8. Outras circunstâncias que porventura possam demonstrar o não cometimento do crime, a ausência de dolo, ou a não participação na administração da empresa, constituem matérias que não podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus, por exigirem exame aprofundado e valorativo de provas, a serem feitas no curso da instrução criminal. 



    9. Elementos de cognição, ainda que provisórios, postos nesta seara diminuta, indicam para a necessidade de se prosseguir com a investigação já iniciada, a fim de que se fortaleçam ou não os indícios que apontam para a eventual ocorrência de crime. 



    10. Ordem denegada. Prejudicado o Agravo Regimental.”



    Eis o teor das informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 19):



    “Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 



    Em atenção à decisão proferida na Reclamação nº 71.885 - encaminhada mediante Ofício nº 1919/2024, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para prestar-lhe informações referentes ao Habeas Corpus nº 5003099.28.2024.4.03.0000. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Amir Mazloum, Walid Mazloum E Gabriel Henrique Santos de Oliveira, em favor de ALLAN SANCHEZ SALEH, contra ato praticado pelo Procurador da República atuante em São Paulo/SP que requisitou a instauração de inquérito policial (nº 2021.0061460 - nº 5000338- 35.2022.4.03.6130). 



    Alegam que foi instaurado inquérito policial a partir da Representação Fiscal para Fins Penais, pois os responsáveis da empresa ESTRELA MAIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI e interpostas pessoas teriam criado grupo econômico para obter vantagens financeiras mediante fraudes tributárias e sonegação fiscal, bem como teriam praticado atos que configurariam lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. 



    Afirmam que, para a fiscalização, o Paciente e seu pai, Ali Charif Saleh, seriam os administradores de fato da empresa fiscalizada, sendo incluídos como responsáveis tributários com base nos artigos 124, I e 135, III, do CTN, tendo sido interposto recurso pelo paciente, ainda pendente de julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF. 



    Argumenta que o crime de lavagem de dinheiro não existe por si só, é acessório e, no caso, o crime antecedente seria o de sonegação fiscal, descrito no do art. 1º, I da Lei 8.137/90, exigindo-se a constituição do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do STF. 



    Sustenta que da atipicidade do delito antecedente, suposto crime fiscal, decorre, por fundamentos lógicos e normativos, a atipicidade do delito de lavagem de dinheiro. 



    Também alega ofensa ao art. 83 da Lei 9.430/96, pois a Representação Fiscal para Fins Penais foi remetida ao Ministério Público Federal antes da decisão final na esfera administrativa alusiva ao crédito tributário, pois o crédito tributário ainda está sendo discutido na esfera administrativa, com recurso voluntário do Paciente ao CARF. 



    Discorre sobre sua tese e requer a concessão de liminar para determinar o sobrestamento do inquérito policial nº 2021.0061460, distribuído ao Juízo Federal da 4ª Vara Criminal de São Paulo/SP sob nº 5000338-35.2022.4.03.6130, até o julgamento final deste writ. Alternativamente, requer a suspensão de sua oitiva no aludido Inquérito Policial, marcada para o dia 27.02.2024 às 14h00, até julgamento deste habeas corpus. 



    No mérito, pugna pelo trancamento do inquérito policial. 



    A liminar foi indeferida (ID 285583029). 



    Em seguida, os impetrantes interpuseram recurso de agravo regimental (ID 286143527) em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, pleiteando a reconsideração da decisão, com o trancamento do Inquérito Policial ou a suspensão da sua oitiva. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. 



    A autoridade impetrada prestou informações no ID 287223927. 



    A decisão de ID 288205202 indeferiu o pedido de reconsideração do indeferimento da liminar. 



    A Receita Federal prestou suas informações (ID 289353460) e a Procuradoria da Fazenda Nacional juntou documentos referentes aos créditos tributários inscritos em dívida ativa (ID 289146760). 



    Em petição de ID 289729565, os impetrantes reiteraram a alegação de que quanto ao paciente e seu pai não houve constituição definitiva do crédito tributário. Requereram o trancamento do inquérito policial por falta de justa causa. 



    O Exmo. Procurador Regional da República, Pedro Barbosa Pereira Neto, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 290189083). 



    Em sessão de julgamento de 19/08/2024, a E. Quinta Turma, por unanimidade, decidiu denegar a ordem de habeas corpus, julgando prejudicado o Agravo Regimental, nos termos da ementa colacionada:



    (...)



    Os impetrantes interpuseram recurso ordinário constitucional com pedido de liminar em face do referido acórdão, o qual foi admitido pela Vice-Presidência desse E. Tribunal. 



    Era o que me cumpria informar, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos complementares. 



    No ensejo, externo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Súmula Vinculante 24/STF).



    Com efeito, verifica-se que o reclamante se insurge contra “Inquérito policial instaurado por requisição do Ministério Público Federal para apurar fatos que configuram, em tese, crimes de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro supostamente cometidos pelos representantes da empresa, tida como sujeito passivo principal, conforme Representação Fiscal para Fins Penais”, e não contra uma ação penal já iniciada.



    Assim, não há aderência estrita com o paradigma apontado, pois, conforme entendimento desta Suprema Corte, “embora se exija o lançamento definitivo do crédito tributário para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, o mesmo entendimento não se aplica à mera fase investigatória (HC 106.152, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2016)” (HC 130.596-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30-08-2018).



    Cito precedente no mesmo sentido: 



    “DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. 



    1. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 



    2. Embora se exija o lançamento definitivo do crédito tributário para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, o mesmo entendimento não se aplica à mera fase investigatória (HC 106.152, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 130596 AgR, Rel. Alexandre de Moraes). 



    3. Se o inquérito já está suspenso, aguardando o término do processo administrativo, não há razão para trancá-lo antecipadamente. Se, ao fim do processo administrativo, o crédito tributário for mantido, prosseguirá o inquérito; se for anulado, será trancado o procedimento (Rcl 31194 AgR, minha relatoria). 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl nº 46.215 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA CONTRA O RECLAMANTE QUE IMPEDE O EXAME DE SUPOSTA OFENSA AO REFERIDO ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO PREMATURA DO INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. 



    II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. 



    III – Falta de aderência estrita entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24.



     IV – Paralisação prematura do inquérito policial em questão representaria indevida limitação aos poderes de investigação atribuídos constitucionalmente à Polícia Judiciária e ao Ministério Público, mormente porque ainda não foi oferecida denúncia contra o reclamante e, portanto, não se sabe quais serão os limites da acusação, se houver.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 40.976-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19-03-2021)



    Ademais, observo do ato apontado como reclamado que a Portaria de instauração do Inquérito não se limitou aos crimes previstos no artigo 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, porquanto também teve por objeto a suposta prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998), o qual independe do preenchimento de qualquer condição para que seja investigado. 



    Nessas condições, quando a investigação tiver foco plural, não se resumindo aos delitos materiais contra a ordem tributária previstos no artigo 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, não há como acolher a tese de violação do enunciado da SV 24, conforme reconhecido por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. 



    1. A instauração de procedimento investigatório para apurar outros crimes, além das condutas típicas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, não ofende a autoridade da Súmula Vinculante 24. 



    2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 



    3. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 55.850-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15-03-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A CONTINUIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, não cabível no caso, uma vez que não comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. Precedentes. 



    2. Improcede a alegada violação o enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF quando configurada justa causa para continuidade das investigações do crime de lavagem de dinheiro. Alcançar conclusão em sentido diverso, quanto à insuficiência dos elementos à continuidade do procedimento investigatório, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC 237.538-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 01-07-2024)



    Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos dos reclamantes demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA DIVERSOS CRIMES. MITIGAÇÃO DO ENUNCIADO VINCULANTE. 



    1. As informações prestadas pela origem apontam que o inquérito policial instaurado em desfavor do recorrente é complexo e abrange a suposta prática de diversos crimes, o que, segundo precedentes desta Corte, acarreta a mitigação do enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF.



    2. A análise acerca da configuração ou não de mais delitos, bem como sua eventual submissão ao princípio da consunção exigem aprofundamento sobre matéria fática, o que é sabidamente incabível em sede reclamatória. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 57.609-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18-09-2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 



    1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24. 



    2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 



    3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 24768 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-2017)



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator